Tribunal: TJBA
Processo: 8002514-26.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002514-26.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA DA SILVA MARTINS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL NÃO OBSERVADA. INCIDENTES DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 8008194-66.2022.8.05.0000 JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO E Nº 8019359-13.2022.8.05.0000 PELO ÓRGÃO ESPECIAL. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Trata-se de Apelo interposto pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas remuneratórias ajuizada por LUCIANA DA SILVA MARTINS, LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO e LUZICLEIDE TEIXEIRA BORGES.

II – Com lastro no artigo 113 do CPC afasto a preliminar de impossibilidade de litisconsórcio ativo, visto que as Autoras se encontram em situação jurídica similar (servidores efetivas que buscam que o décimo terceiro salário e as férias sejam calculados pela remuneração integral) e a matéria controvertida é exclusivamente de direito.

III - A prescrição foi declarada nos termos sustentados pelo Apelante, ou seja, em relação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento. Prejudicado, portanto, o recurso o ponto.

IV - No mérito, de se observar que a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias deve ser a remuneração e essa resulta da soma do vencimento do cargo efetivo com as vantagens pecuniárias, exceto as de natureza indenizatória.

V - Entendimento estabelecido pelo Plenário deste Tribunal e pelo Órgão Especial nos Incidentes de Inconstitucionalidade 8008194-66.2022.8.05.0000 e 8019359-13.2022.8.05.0000, ambos por unanimidade.

Sentença mantida. Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8002514-26.2021.8.05.0036.

A
cordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça